Tribunal: TCU
Processo: 021.148/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1236/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de João Bosco Carneiro Júnior, como então prefeito de Alagoa Grande - PB (gestão: 2009-2012), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao aludido município sob o valor de R$ 181.872,60 no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) durante o exercício de 2011; Considerando que, após a regular notificação, o responsável apresentou as suas alegações de defesa (Peça 35), tendo aduzido, em síntese, que teria apresentado a prestação de contas dos recursos recebidos no âmbito do PNATE durante o exercício de 2011; Considerando que a unidade técnica anotou que, durante a fase de saneamento do processo, por meio do Ofício n.o 37586/2019/Dimoc/Cotce/Cgapc/Difin-FNDE (Peça 34), o FNDE teria informado o TCU sobre a intempestiva apresentação da documentação a título de prestação de contas dos recursos federais repassados por meio do PNATE, no exercício de 2011, ao Município de Alagoa Grande - PB; Considerando que a Secex-TCE informou que, em atendimento às diligências efetuadas, o FNDE teria encaminhado a Nota Técnica n.o 1940032/2020 (Peça 50), tendo ali analisado a documentação sobre a intempestiva prestação de contas e concluído pela insuficiência da documentação como prestação de contas, e, desse modo, teria pugnado pela imputação do correspondente dano ao erário sob o valor histórico de R$ 11.825,59, em de 28/12/2011; Considerando que, a partir daí (Peça 55), a unidade técnica anotou que o valor apurado seria inferior ao limite mínimo de R$ 100.000,00 para a instauração da tomada de contas especial ou o seu envio ao TCU, nos termos dos arts. 6o, I, 7o, I e III, e 19 da IN TCU n.o 71, de 2012; Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-TCE propôs o arquivamento da presente tomada de contas especial, nos termos do art. 93 da Lei n.o 8.443, de 1992, sem o cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para lhe ser dada a devida quitação (Peças 55 a 57); tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 58); Considerando, dessa forma, que, estando o referido débito em montante inferior ao valor de alçada fixado pela IN TCU n.o 71, de 2012, com a redação dada pela IN TCU n.o 76, de 2016, o TCU pode determinar o arquivamento deste processo, nos termos do art. 93 da Lei n.o 8.443, de 1992, sem o cancelamento do débito, ficando o devedor obrigado ao eventual pagamento para, querendo, obter a devida quitação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 143, V, "a", e 213, 235 e 237, III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar o presente processo, sem o cancelamento do débito sob o valor original de R$ 11.825,59, ficando o devedor (João Bosco Carneiro Júnior) obrigado ao eventual pagamento para, querendo, obter a devida quitação, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.148/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Bosco Carneiro Júnior (CPF XXX.116.584-XX). 1.2. Entidade: Município de Alagoa Grande - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: José Edisio Simões Souto (5.405/OAB-PB) e Luiz Alberto Moreira Coutinho Neto (14.916/OAB-PB), representando João Bosco Carneiro Júnior. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao responsável indicado no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.